Tribunal: TJDFT
Processo: 0716615-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0716615-54.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) DESPACHO Trata-se de autos que retornam do Superior Tribunal de Justiça - STJ, no qual foi julgado o Recurso Especial interposto por PROGERE PROJETOS E GERENCIAMENTO DE ENGENHARIA LTDA.-ME (ID. 55224653) contra o acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos ao julgamento colegiado que acolhera a preliminar de inadequação da via eleita e extinguiu o feito sem resolução do mérito (IDs. 53808895 e 46044960). A ementa do acórdão então proferido foi assim redigida: PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSTRUÇÃO CIVIL. OBRAS. EMPREITADA. UNIDADES DE APARTAMENTOS. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR. PROVA UNILATERAL. PROVA ESCRITA. DIREITO EVIDENTE. NÃO VERIFICADO. CONTROVÉRSIAS. SERVIÇOS EXECUTADOS E SUPOSTAS COBRANÇAS INDEVIDAS. PROCESSO DE CONHECIMENTO. EXIGÊNCIA DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA MONITÓRIA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A ação monitória serve àquele que se afirma titular de direito de crédito fundado em prova escrita sem eficácia de título executivo, compondo atual previsão normativa no artigo 700 do Código de Processo Civil. 2. O Código de Processo Civil adota o rito monitório documental, cujas alegações autorais para embasar o procedimento especial da ação monitória devem estar fundadas em prova escrita que demonstrem à evidência o direito do autor (artigo 701 do Código de Processo Civil. 3. A pretensão monitória pretende acelerar, com base em prova escrita minimamente dotada de certeza e liquidez quanto ao crédito perseguido, o percurso até a formação final de um título executivo. Assim, “[a] ação monitória foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro com a finalidade de simplificar a formação do título executivo judicial em circunstâncias nas quais a demonstração do direito alegado encontra suporte em prova material escrita, todavia despida de eficácia executiva”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.882.828/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 19/8/2022), o que deve ser analisado em cada caso concreto. 4. O fundamento da presente ação monitória reside na suposta inexecução de serviço decorrente do ajuste de um contrato de construção civil, administração de mão de obra especializada e fornecimento de material para a construção de 6 (seis) unidades de apartamentos, cuja execução de dividia em 8 (oito) etapas de construção, persistindo lide subjacente ao próprio direito de crédito com a controvérsia quanto às cláusulas que estipulam o cumprimento preciso da forma contratual antecipada de pagamento, bem como residem dissonâncias quanto à metodologia de realização do laudo técnico unilateralmente realizado por solicitação da parte autora e que ampara a monitória. 5. No caso concreto, o pleito monitório não se mostra evidente (artigo 701 do Código de Processo Civil), porquanto à lide persiste com substanciosa controvérsia judicial quanto ao ajuste firmado entre as partes, de maneira que as questões controvertidas devem ser dirimidas no processo de conhecimento, sendo inadequada a via especial da ação monitória para a formação do juízo quanto aos seus termos finais. Precedentes TJDFT. 6. Preliminar de inadequação da via eleita acolhida. Feito extinto sem julgamento do mérito. 7. Recurso conhecido e provido. Ao apreciar o Recurso Especial no 2.132.140, o Superior Tribunal de Justiça deu-lhe provimento para anular o acórdão recorrido e determinar o prosseguimento do julgamento da apelação, afastada a preliminar de inadequação da via eleita, nos termos da seguinte ementa (ID. 83335005): RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONVERSÃO DO RITO ESPECIAL EM PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE DE AMPLA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO POR FALTA DE APTIDÃO DA PROVA ESCRITA, APÓS CONVERSÃO DO RITO. NÃO CABIMENTO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Com a oposição dos embargos, o rito monitório é convertido em procedimento comum, com ampla cognição e possibilidade de produção probatória, não se mostrando razoável a ulterior extinção da demanda a pretexto da falta de aptidão da prova escrita para aparelhar o pedido monitório. 2. Recurso especial a que se dá provimento para anular o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem prossiga no julgamento da apelação, afastada a preliminar de inadequação da via eleita. Para melhor elucidação da controvérsia, destaco o seguinte trecho do voto da eminente Relatora, Ministra Maria Isabel Gallotti: “Se o Tribunal de origem entende que há dúvida probatória objetiva e razoável quanto aos fatos da causa – como afirmou haver no acórdão recorrido –, então deve anular a sentença e reabrir a instrução probatória para que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, visto que há protesto genérico pela produção de provas na inicial da ação monitória e nos embargos monitórios (fls. 166 e 546) ou, no mínimo, deve determinar a produção, de ofício, das provas que julga necessárias ao julgamento da lide (art. 370 do CPC).” ID. 83335005 – Pág. 37/38. No dispositivo do julgado, constou: “Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial para anular o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem prossiga no julgamento da apelação, afastada a preliminar de inadequação da via eleita. É como voto.” ID. 83335005 – Pág. /38” Nessas circunstâncias, diante da necessidade de prosseguimento do julgamento da apelação, em conformidade com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, e em observância ao contraditório, nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação das partes para que, no prazo comum de 5 (cinco) dias, manifestem-se acerca do que entenderem de direito, à luz do acórdão proferido no REsp no 2.132.140. Brasília/DF, 16 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora